Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708191-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. SINDICATO. ATRASOS. REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS PELO ESTADO. CONSEQUENTE CONDENAÇÃO EM MULTA NO ÂMBITO TRABALHISTA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de pretensão indenizatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, impõe-se observar o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que abarca todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, independentemente de sua natureza. 2. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo prescricional não se dá apenas e necessariamente na ocasião em que ocorre a lesão do direito, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo obtém plena conhecimento da violação e de toda a sua extensão, possibilitando, então, exercer o direito de ação respectivo. Precedentes do STJ. 3. Tratando-se a pretensão do autor do direito subjetivo que entende possuir quanto ao ressarcimento/reparação dos valores decorrentes de condenação judicial ao pagamento de multa que lhe foi imputado por sentença trabalhista, cuja responsabilidade, em última análise, atribui como consequência de obrigação anteriormente não cumprida pelo Estado, deve-se observar, à luz da teoria da actio nata, como termo inicial do prazo prescricional, a data do trânsito em julgado da demanda trabalhista, ocasião em que o ventilado prejuízo se tornou plenamente conhecido em toda a sua extensão, imutável, certo e exigível, possibilitando, a partir de então, o exercício do direito de ação indenizatório correlato. 4. Descabido o imediato julgamento pela Corte Revisora, nos termos do artigo 1.013, §4o, do CPC, por não se encontrar a causa madura, ante a necessidade de maior dilação pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1° do Decreto 20.910/32; 189, 197, 198, 199 e 200, estes do CPC, sustentando a consumação do prazo prescricional da pretensão ressarcitória. Aduz que o dano era certo e conhecido antes do ajuizamento da ação trabalhista. Defende que inexistiram causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1° do Decreto 20.910/32; 189, 197, 198, 199 e 200, estes do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Tratando-se a pretensão do autor do direito subjetivo que entende possuir quanto ao ressarcimento/reparação dos valores decorrentes de condenação judicial ao pagamento de multa que lhe foi imputado por sentença trabalhista, cuja responsabilidade, em última análise, atribui como consequência de obrigação anteriormente não cumprida pelo Estado, deve-se observar, à luz da teoria da actio nata, como termo inicial do prazo prescricional, a data do trânsito em julgado da demanda trabalhista, ocasião em que o ventilado prejuízo se tornou plenamente conhecido em toda a sua extensão, imutável, certo e exigível, possibilitando, a partir de então, o exercício do direito de ação indenizatório correlato.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010